Tribunal: TJSP
Processo: 2228983-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento – Documentos indicam que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica: declaração de imposto de renda do exercício de 2020 permite o afastamento da alegada miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000971385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2228983-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MIRIAN REGINA RIBEIRO, é agravado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Declara voto o terceiro julgador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44857
AGRV.No: 2228983-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Mirian Regina Ribeiro
AGDO. : Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECISÃO DA JUÍZA: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa física

Indeferimento
Documentos indicam que a
agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica: declaração de imposto de
renda do exercício de 2020 permite o afastamento
da alegada miserabilidade jurídica Benefício da
gratuidade não é instrumento geral e sim
individual
Benefício indeferido - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação revisional de contrato bancário e que indeferiu a gratuidade
processual à autora-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, sendo
dispensadas a intimação do agravado para responder (não foi citado) e a
requisição de informações à juíza da causa.
2.1. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa, em
princípio, ser concedido à vista da simples alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do
CPC/2015), por se tratar de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-
RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), há indícios
que contrariam a pretensão da agravante, que juntou aos autos a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de imposto de renda do exercício de 2020, cujo conteúdo
permite
o
afastamento
da
sua
alegada miserabilidade jurídica,
principalmente porque tal documento aponta “declaração de bens e
direitos” no valor de R$ 107.184,09 (cf. fls. 27-38).
Consta em tal declaração que a agravante tem imóveis e
mais de uma modalidade de investimento financeiro, sendo detentora,
portanto, de patrimônio que não condiz com a situação de quem afirma ser
hipossuficiente financeiro.
Logo, a mera declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 18
dos autos de origem) e a alegação da existência de dívidas (cf. fl. 6) não
têm o condão de caracterizar a condição de hipossuficiência financeira.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, prevalece o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral
e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45799
Agravo de Instrumento no 2228983-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Mirian Regina Ribeiro
Agravado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. É que a declaração ao Imposto
de Renda não mostra a existência de significativas reservas
financeiras, e não obstante, a recorrente ter renda anual de R$
89.676,98 (fls. 27), verifica-se a existência de vários descontos
em sua conta corrente, em favor de instituições financeiras. (fls.
43, 44, 47, 49).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
135E93B7
4
4
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEBBEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228983-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.